Tribunal: TJSP
Processo: 9188844-97.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 –

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – INADMISSIBILIDADE.
Nos casos de desapropriação direta ou indireta existem regras específicas para a compensação da mora e remuneração do capital, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09. Aplicação do Tema no 905 do STJ e Tema no 810 do STF. Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9188844-
97.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERCIA
ELETRICA DAEE, são apelados HELIO TEODORO NOGUEIRA E OUTROS,
JOANA PUGLIESE, SETRAK MAPRELIAN, NARCISO GONÇALVES, DIRCEU
GONÇALVES,
INES
SERRANO
GONÇALVES,
DECIO
DAMIAO
GONÇALVES, DELPHIM GONÇALVES e ZILDA VITORIO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o v. acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9188844-97.2008.8.26.0000 -Voto no 30.818
2
VOTO No 30.818
APELAÇÃO No 9188844-97.2008.8.26.0000 SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADOS: HÉLIO TEODORO NOGUEIRA E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Jayme Martins de Oliveira Neto
PROCESSUAL CIVIL
RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO DESCABIMENTO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

DESAPROPRIAÇÃO
INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICAÇÃO DO
ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA
LEI No 11.960/09 INADMISSIBILIDADE.
Nos casos de desapropriação direta ou indireta existem
regras específicas para a compensação da mora e
remuneração do capital, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da
Lei no 11.960/09. Aplicação do Tema no 905 do STJ e Tema
no 810 do STF. Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão
mantido.
Ao relatório de fls. 824/825, acrescenta-se
que esta E. Câmara proveu, em parte, o recurso da expropriante,
desprovendo o recurso dos expropriados e afastando a aplicação da Lei no
11.960/09.
Sobrevieram
recursos
especial
(fls.
853/872) e extraordinário (fls. 874/888), sem contrarrazões. Diante do
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810 do STF,
e Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, e em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção
de Direito Público determinou a remessa dos autos a E. Câmara para
reapreciação da decisão. As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9188844-97.2008.8.26.0000 -Voto no 30.818
3
O caso é de manutenção do julgado.
Conforme foi decidido no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, “no âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital”.
Foi exatamente o que decidiu o acórdão
recorrido:
“O primeiro ponto diz respeito aos juros moratórios, aplicáveis
segundo o princípio tempus regit actum. Como a obrigação de
efetuar o pagamento da indenização surge com o trânsito em
julgado da decisão condenatória e se regula pela lei vigente
nesse momento, e tendo em vista que atualmente os juros
moratórios são devidos à razão de até 6% ao ano nos termos do
art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41, que é norma especial e
prevalece sobre a disposição geral prevista na Lei no 11.960/09,
incidentes a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele
em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da
Constituição Federal, de rigor a reforma da sentença no tocante
ao termo inicial dos juros moratórios” (fls. 832).
Por essas razões, mantém-se o acórdão
recorrido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator